Tribunal: TJDFT
Processo: 0721626-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. MULTA CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ASPECTO OBJETIVO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual o autor pleiteia o pagamento de valores supostamente devidos por serviços de pintura realizados em fachada de prédio, alegando inadimplemento parcial pela ré. O apelante sustenta que celebrou dois contratos verbais distintos de prestação de serviços, ambos no valor de R$ 40.000,00, tendo recebido apenas R$ 20.000,00 referentes ao primeiro contrato. Postula, ainda, indenização por danos morais e multa por quebra contratual.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o valor da causa fixado na sentença está correto; (ii) definir se foi comprovada a existência de dois contratos verbais distintos de prestação de serviços; (iii) estabelecer se o pagamento efetuado pela ré foi suficiente em relação aos serviços prestados; (iv) determinar se há fundamento para a condenação ao pagamento de multa por quebra contratual e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O valor da causa fixado na sentença, que corresponde à soma dos pedidos cumulativos indenizatórios formulados pelo autor/apelante, está de acordo com o art. 292, I, V e VI do CPC.
4. O ônus da prova da existência e do conteúdo do contrato verbal recai sobre a parte que alega sua celebração (CPC 373 I), de modo que, se nenhuma das testemunhas confirma a existência de uma segunda contratação autônoma nos mesmos moldes da primeira, não é possível acolher a alegação autoral nesse sentido.
5. Os depoimentos das testemunhas convergem para a existência de um contrato verbal celebrado no valor de R$ 40.000,00, e da execução de metade dos serviços contratados, de forma que o pagamento proporcional realizado pela ré se mostra adequado e de acordo com a exceção de contrato não cumprido (CC 476).
6. Não há comprovação de que a rescisão do contrato tenha ocorrido por decisão unilateral e imotivada da ré, pois as testemunhas indicam que a interrupção dos serviços decorreu de escolha do próprio autor em razão do atraso no pagamento, o que afasta o dano moral requerido com base naqueles fundamentos.
7. Desconhecido o conteúdo do contrato verbal celebrado, não é possível aplicar a multa de 10% pela suposta quebra de contrato alegada pelo autor.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC 476; CPC 292 I V VI 322 § 2 373 I.